Tribunal: TJSP
Processo: 1016598-18.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016598-18.2014.8.26.0100
Registro: 2020.0000163771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016598-18.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COUNTRY DE
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelada IVANETE RODRIGUES DA
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016598-18.2014.8.26.0100
1
Voto no 813
Apelação Cível no 1016598-18.2014.8.26.0100
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Country de Investimentos Imobiliários Ltda
Apelado: IVANETE RODRIGUES DA CRUZ
Juíza: Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto
APELAÇÃO.
Ação
imissão
de
posse
cumulada
com
indenização por perdas e danos. Sentença que rejeitou o
pedido de indenização por lucros cessantes, por ausência de
especificação do pedido. Inconformismo da parte autora.
Cabimento. Possibilidade de apuração do valor dos alugueres
em liquidação de sentença. Taxa de ocupação devida.
Inteligência da Súmula 1 do TJSP. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.183/185, que julgou parcialmente procedente a petição inicial, para conceder a imissão
da posse do imóvel em favor da parte apelante, afastando o pedido de indenização por
lucros cessantes, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.
Sustenta, a parte apelante, que os lucros cessantes são devidos em
razão da permanência da ocupação do imóvel pela apelada, após sua constituição em mora,
pelo que pretende a condenação da apelada ao pagamento do valor corresponde a locação
do imóvel desde a data de sua constituição em mora até a imissão na posse pela parte
apelante (29.11.2013 a 23.09.2015).
Recurso regularmente processado, com preparo (fls.195/196), sem
apresentação de contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016598-18.2014.8.26.0100
2
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta provimento.
A insurgência da apelante se limita o pedido de condenação por lucros
cessantes, que restou afastado pela sentença recorrida, sob o fundamento de ausência de
comprovação de sua ocorrência e especificação do valor pretendido.
Em que pesem os fundamentos da r. sentença, in casu, inaplicável o
citado artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, para a comprovação do valor
devido a título de ocupação do imóvel, vez que o pedido formulado na inicial é de
pagamento do valor correspondente aos “alugueis por todo período em que permaneceu
ilegalmente no imóvel”, com pedido de que sejam ”apurados em momento oportuno”.
Portanto, não se trata de hipótese de especificação do montante na
petição inicial, pois sua apuração demanda produção de prova, para apuração do valor da
locação correspondente ao período de ocupação do bem, cuja apuração pode ser realizada
na fase de instrução do feito ou em sede de liquidação de sentença.
Vê-se, portanto, que o pedido formulado foi determinado, ou seja, a
condenação dos lucros cessantes pela ocupação indevida do bem, desde a data da
constituição do devedor em mora até a imissão na posse pela apelante.
Outrossim, a possibilidade de acolhimento da pretensão do autor já foi
inclusive objeto de Súmula 1 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Súmula no 1: “compromissário comprador de imóvel, mesmo
inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias
pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor,
assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016598-18.2014.8.26.0100
3
bem”
Assim, caracterizada a mora da apelada a partir do termo final para o
cumprimento da notificação de fls.82/84, ou seja, em 29.11.2013, a partir de então sua
ocupação do imóvel é indevida, sendo cabível, portanto, a indenização em favor da
apelante pelo período de ocupação do bem, até a data da imissão na posse ocorrida em
23.09.2015, com incidência de juros de mora a partir da data da citação.
No que tange ao montante, o critério indicado na petição inicial mostra-
se justo à ambas as partes, ou seja, a apuração do valor locatício vigente à época da
ocupação, por meio de prova pericial, em sede de liquidação de sentença, por arbitramento,
na forma estabelecida pelo artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil.
Nesse sentido já decidiu esta C. Corte;
“IMISSÃO NA POSSE. LEI No 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE
EM
FAVOR
DO
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
POSTERIOR
ALIENAÇÃO
AO
AUTOR.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. A AÇÃO ANULATÓRIA MOVIDA
PELA RÉ/APELANTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE
E
JÁ
TRANSITOU
EM
JULGADO. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS A SEREM APURADOS EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, DESDE A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL
PELO AUTOR ATÉ A DESOCUPAÇÃO PELA RÉ. MANUTENÇÃO,
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA RECORRENTE.
APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.”
(Apelação Cível 1041761-79.2015.8.26.0224; Rel. Des. Alexandre
Lazzarini; 9a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.23/10/2017)
Assim, fica reformada a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016598-18.2014.8.26.0100
4
Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelada arcará com o
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes
fixados em 15% do valor da causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Rogério Murillo Pereira Cimino
Relator